Tribunal: STF
Processo: RE 82190
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
Taxa remuneratória de serviços. O Decreto 22.626/33 foi derrogado pela Lei 4.595/64, quanto às operações que se sujeitam aos limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional. Precedente do S.T.F. Recurso extraordinário conhecido e provido.